Tribunal: TJBA
Processo: 8002992-58.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002992-58.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

APELADO: WILLIAM WAGNER DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MILENA SANTOS SILVA, EVANDRO TAVARES CHAVES, SAVIO SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO TÁCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir o mérito já apreciado no acórdão anterior, sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição que justifique o recurso aclaratório.

As alegações apresentadas buscam, na realidade, provocar novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo vícios formais que ensejem sua modificação. A pretensão de prequestionamento está satisfeita, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Se configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8002992-58.2020.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como EMBARGANTE, VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e, EMBARGADO, WILLIAM WAGNER DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.